Tribunal: TJMT
Processo: 1036265-04.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036265-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A. G. D. O. E. S. - CPF: 080.278.501-85 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.868.251-38 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1036265-04.2025.8.11.0041

APELANTE: DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO

APELADO: BANCO PAN S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008 - INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 2,14% AO MÊS PARA O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - DISTINÇÃO ENTRE TAXA DE JUROS E CET - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com redação dada pela IN nº 80/2015, estabelece limite de 2,14% ao mês para a taxa de juros em empréstimos consignados concedidos a beneficiários do INSS, não se confundindo com o Custo Efetivo Total (CET) da operação.

2. O Custo Efetivo Total (CET) incorpora, além dos juros remuneratórios, outros encargos incidentes na operação financeira, como IOF, tarifas e seguros, não se submetendo ao mesmo limite estabelecido para a taxa de juros.

3. Quando não demonstrada a irregularidade na contratação ou abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, considerando-se a distinção técnica entre taxa de juros e CET, impõe-se a manutenção dos termos contratuais originalmente pactuados entre as partes.

4. Inexistindo prática abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
DEBORA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA
, representando
A. G. D. O. E. S
, contra sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos, isentando
o autor do pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta o recorrente a ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, visto que foram cobrados acima da média de mercado e fora do limite estabelecido pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à restituição do indébito e a indenização por dano moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID nº 302316947 pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Da
análise dos autos, extrai-se que o autor firmou a Cédula de Crédito Bancário – Consignado INSS nº
310604201-7 em 13/06/2016 com

requerido, no valor de R$ 10.272,40, para pagamento em 72 parcelas de R$ 313,00, à taxa de juros remuneratórios de 2,33% ao mês e 31,77% ao não.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como, juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade do encargo citado, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro e indenização por dano moral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já mencionado, na
Cédula de Crédito Bancário – Consignado INSS nº
310604201-7, firmada em 13/06/2016
, à taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
2,33% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de junho de 2016, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,23% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Aliás, tanto é verdade que, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

[...]

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...]
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC. Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Ademais, se de destacar que não prospera a alegação do autor/apelante de que os juros remuneratórios do contrato em discussão, por se tratar de empréstimo consignado concedido a beneficiário do INSS, deveria ter sido observado o limite de 2,14% ao mês estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com redação dada pela IN nº 80/2015.

Isto porque, apesar de a citada argumentação ter fundamento quanto à existência de normativa específica para empréstimos consignados a beneficiários do INSS, constata-se que há um equívoco conceitual em sua interpretação.

Com efeito, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com redação dada pela IN nº 80/2015, estabelecia em seu art. 13, inciso II, que “
a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e quatorze centésimos por cento (2,14%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
.”

Ocorre que é necessário distinguir dois conceitos financeiros diferentes: a taxa de juros remuneratórios propriamente dita e o Custo Efetivo Total (CET) da operação. Essa distinção é fundamental para a correta interpretação da normativa e para a análise da regularidade do contrato.

Conforme se verifica da
Cédula de Crédito Bancário – Consignado INSS nº
310604201-7, firmada em 13/06/2016,
a taxa de juros efetivamente aplicada foi de 2,33% ao mês (31,77% ao ano), enquanto o CET - que engloba, além dos juros, outros encargos como IOF, tarifas e seguros - foi de 2,44% ao mês (34,04% ao ano).

A expressão
“devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”
, contida no dispositivo da instrução normativa, tem causado interpretações divergentes. Entretanto, não se pode confundir o dever de informação e transparência quanto ao custo efetivo total com a limitação da taxa de juros propriamente dita.

De acordo com a Resolução CMN nº 3.517/2007, vigente à época da contratação, o CET corresponde a
“todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte"
(art. 1º), incluindo não apenas os juros remuneratórios, mas também tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente (art. 1º, §2º).

Assim, é natural e esperado que o CET seja superior à taxa de juros remuneratórios, pois incorpora outros componentes além dos juros.

No caso, como já mencionando acima, a taxa de juros contratada (2,33% ao mês) encontra-se, de fato, acima do limite estabelecido pela instrução normativa (2,14% ao mês), bem como a taxa média de mercado do BACEN. Contudo, há que se considerar que a jurisprudência pátria tem reconhecido a validade dos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil como parâmetros para verificação da abusividade de taxas de juros, conforme Súmula nº 596 do STF e Súmula nº 382 do STJ.

Além disso, a própria eficácia vinculante das instruções normativas do INSS em relação às instituições financeiras tem sido objeto de questionamentos jurídicos, uma vez que tais normativas são atos administrativos infralegais que não podem, em princípio, impor limitações a atividades econômicas reguladas por órgãos específicos, como o Conselho Monetário Nacional.

Nesse contexto, considerando que a taxa aplicada (2,33% ao mês) não se mostra excessivamente discrepante do limite normativo (2,14% ao mês) e tampouco da taxa média de mercado informada pelo BACEN (2,23), não há falar-se na abusividade alegada pelo apelante.

Importante ressaltar que o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ é no sentido de que os juros remuneratórios somente são considerados abusivos quando
“ultrapassem em muito a média praticada pelo mercado”
, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFICIÁRIO DO INSS. INCIDÊNCIA DO CDC. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO ESTIPULADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N.º 125/2021. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Para a verificação da abusividade da taxa de juros pactuados, o paradigma a ser considerado deve ser a taxa aplicável à época da celebração do contrato de empréstimo consignado.

II. Em contrato de empréstimo consignado a beneficiário do INSS, deve ser observada a Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, observada a incidência das modificações supervenientes.

III. Limitação da taxa de juros a 2,14% (dois inteiros e catorze centésimos por cento) na vigência da Instrução Normativa INSS n.º 125/2021.

IV. O Custo Efetivo Total - CET não se trata de uma taxa adicional, tendo apenas caráter informativo, não podendo ser confundido com a taxa de juros efetivamente praticada para efeitos de aferição de eventual abusividade.

V. A abusividade da taxa de juros remuneratórios restará caracterizada quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (REsp . 1.359.365), o que não ocorreu na hipótese.

VI . Em conformidade com o previsto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem majorados, com a ressalva de que, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, aplica-se a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-GO - Apelação Cível: 5466668-20.2023 .8.09.0113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, não havendo ilegalidade ou abusividade na taxa de juros pactuada, não há que se falar em restituição de valores ou em danos morais decorrentes da contratação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025